Tribunal: TJES
Processo: 5003425-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003425-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NG COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2011 contra NG Comércio e Serviços Ltda, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios administradores da empresa, com fundamento na ocorrência de prescrição quinquenal. O agravante sustenta que a dissolução irregular foi constatada apenas em 2023, no curso da tentativa de citação, e requer o provimento do recurso para viabilizar o redirecionamento aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constatação da dissolução irregular da empresa no momento da tentativa de citação justifica o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores; e (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da baixa na Junta Comercial ou a data da certidão do Oficial de Justiça que atesta a dissolução irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 444, fixa que o prazo de cinco anos para redirecionamento da execução fiscal conta-se a partir da data em que se constata a dissolução irregular da empresa, quando esta ocorre antes da citação.
4. A dissolução irregular se presume a partir da frustração da citação no endereço da empresa executada, o que restou configurado no caso concreto pela certidão lavrada pelo oficial de justiça.
5. A baixa da empresa na Junta Comercial quando precede o ato citatório, não tem o condão de fixar o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, sob pena de permitir que ato unilateral do devedor prejudique a efetividade da cobrança tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A dissolução irregular da empresa é presumida quando frustrada a tentativa de citação no endereço cadastrado, nos termos da Súmula 435 do STJ.

2. O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, quando tal ato precede a citação, tem início na data da constatação da dissolução irregular, e não na data da baixa da empresa na Junta Comercial.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC/2015, art. 792; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009; STJ, REsp 1.222.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.06.2012; STJ, AgInt no REsp 2.005.138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, Súmula 435; STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003425-77.2025.8.08.0000

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo
recorrente
em face de
NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios administradores, sob o fundamento de prescrição.

Alega que o juízo de origem aplicou equivocadamente o entendimento firmado no Tema 444 do STJ, ao considerar como termo inicial da prescrição a data da baixa da empresa na JUCEES, quando, na verdade, o redirecionamento se deu com base na constatação da dissolução irregular no momento da diligência para citação, conforme certidão da Oficial de Justiça. Destaca que o processo foi ajuizado em 2011, e que o exequente sempre atuou de forma diligente, sendo a morosidade atribuível aos mecanismos da Justiça, conforme orienta a Súmula 106 do STJ.

Sustenta que a dissolução irregular se presume diante da frustração da citação no endereço cadastrado da empresa, conforme prevê a Súmula 435 do STJ. Por isso, a contagem do prazo prescricional somente se inicia na data da certidão que atesta tal irregularidade (id 27879008), e não na data posterior de baixa na Receita Federal. A interpretação do juízo a quo, nesse aspecto, teria validado um ato unilateral da empresa devedora em prejuízo ao credor público.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores KENNY SOUZA DO NASCIMENTO e ROGÉRIO NASCIMENTO GONÇALVES, nos moldes do pedido formulado nos autos originários (id 44732444), permitindo-se sua citação para pagamento ou garantia da dívida, com eventual prosseguimento das buscas patrimoniais.

Muito bem.

Pois bem, a decisão agravada reconheceu a prescrição do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios, com base na data de dissolução da empresa executada, utilizando tal data como termo inicial da prescrição.

Ocorre que tal entendimento contraria a jurisprudência pacificada do STJ, que fixa como marco inicial da prescrição a data em que se constata a dissolução irregular da empresa durante a tentativa de citação.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2011, tendo como base a CDA nº 02807/2011, referente a débitos fiscais da empresa executada relativos ao ano de 2010.

O Estado do Espírito Santo, ora agravante, sempre se manteve diligente para promover a citação da empresa e após inúmeras tentativas frustradas de citação, foi constatado e certificado pelo Oficial de Justiça, em 10/07/2023 (id 43450142 dos autos de origem) que a empresa não mais operava no endereço informado, caracterizando a dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em relação à temática da prescrição intercorrente do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no Tema nº 444:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese
, a decretação da prescrição para o redirecionamento
impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública
, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Desta feita, considerando que a teor do documento de id 44732447 dos autos de origem, a empresa está baixada desde 14/01/2016 entendo que a decisão agravada vai de encontro ao entendimento transcrito, haja vista que aplicando-se o
item i
do Tema referenciado, a contagem do prazo de

redirecionamento da Execução Fiscal deveria ter como termo inicial a diligência de citação da pessoa jurídica, eis que a dissolução irregular foi precedente a este ato processual.

Nesse contexto, importa registrar, ainda, que a orientação firmada pelo C. STJ é de que
a prescrição, referente ao redirecionamento em relação aos corresponsáveis, não tem como termo inicial a citação da pessoa jurídica, mas
o momento em que ficou configurada a possibilidade de redirecionamento.

(STJ; AgInt-REsp 2.005.138; Proc. 2022/0158130-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 19/12/2022)

Portanto, deve ser provido o recurso interposto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)